Tribunal: STF
Processo: ARE 1262178
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-27
Data de publicação: 2020-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia negou provimento ao agravo regimental interposto pelo ora recorrente, mediante acórdão (eDOC 19, p. 35-38), assim ementado:
     “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE DETERMINOU A REMESSA DOS AUTOS AO PRIMEIRO GRAU. INEXISTÊNCIA DE PRORROGAÇÃO DA COMPETÊNCIA POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO APÓS O TÉRMINO DO MANDATO. RECURSO NÃO PROVIDO.”(eDOC 19, p. 35; grifos originais) 
    Rejeitaram-se os embargos de declaração opostos pelo recorrente (eDOC 19, p. 48-50; eDOC 20, p. 1-4).
    Daí o recurso extraordinário (eDOC 20, p. 19-26), no qual se alegou ofensa ao art. 5º, inciso LIII, da Constituição Federal, bem como foi ressaltada a repercussão geral da questão constitucional ali versada.
    O ora recorrente também interpôs recurso especial (eDOC 20, p. 9-12 e 16-18).
    A 2ª Vice-Presidente do TJ/BA não admitiu os supracitados recursos (eDOC 20, p. 48-51). 
    Houve, então, a interposição do presente ARE (eDOC 21, p. 2-7) e do AREsp (eDOC 20, p. 55-60; eDOC 21, p. 1). 
    O Presidente do STJ não conheceu do AREsp 1.665.019/BA (eDOC 21, p. 28-29), mediante decisão transitada em julgado aos 10.3.2020 (certidão; eDOC 21, p. 33). 
    É o relatório.
    Decido.
    A presente irresignação não merece prosperar, porquanto o acórdão recorrido encontra-se ajustado à iterativa jurisprudência desta Corte Suprema, sobre a matéria em apreço. Além dos julgados ali referidos, menciono recente precedente da Segunda Turma: ARE 1.255.651 AgR/BA, por mim relatado, Sessão Virtual de 20 a 26.3.2020.
    No mesmo sentido: ARE 1.232.434/SE, por mim relatado, decisão de 19.12.2019.
    Por sua vez, no Inq 4.443 AgR-Segundo/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 14.6.2019, decidiu a Primeira Turma que “a prerrogativa de foro vincula-se ao exercício do cargo, e não à pessoa do investigado, razão pela qual, não mais subsistindo o exercício do mandato, tem-se a cessação da competência do Tribunal.” 
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1º, do RI/STF). 
    Publique-se.
    Brasília, 27 de março de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente